Tribunal: TJMT
Processo: 0044506-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044506-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARBOSA ZAMPRONI - CPF: 173.561.569-20 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— NOTA FISCAL EXTEMPORÂNEA — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – CONFIGURAÇÃO.

PRODUTOR RURAL —
OPERAÇÃO DE REMESSA DE GADO EM PÉ COM DESTINO À ESTABELECIMENTO FRIGORÍFICO PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO
— ENQUADRAMENTO NO BENEFÍCIO DE
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
—
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — FIXAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E NA PROPORÇÃO DOS ÊXITOS.

Constatada a existência de nota fiscal extemporânea para acobertar a operação, resta configurado o descumprimento de obrigação tributária acessória.

Porém, verifica-se a patente ilegitimidade da cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal – ICMS, visto que o caso está a tratar
de operação acobertada pelo benefício de diferimento; logo, o imposto deverá ser exigido do responsável da obrigação tributária diferida.

Verificada a sucumbência recíproca, os
honorários advocatícios devem ser suportados por ambas as partes proporcionalmente sobre o
proveito econômico
, em conformidade com o artigo 85, §§ 3o e 86 do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Maria Aparecida Barbosa Zamproni
contra a sentença (Id. 174451199) proferida em
ação anulatória de lançamento fiscal com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, os fatos imputados à apelante pelo agente fiscal necessitam de prova, visto que a acusou de “
comportamento desonesto, isto é, com má-fé, que deve ser cabalmente demonstrada, pois só a boa-fé se presume
”. Ademais, no caso, não há como caracterizar sua conduta ao dolo, fraude ou simulação.

Assevera que, juntou a nota fiscal para regularizar a operação conforme o prazo estipulado pelo próprio Termo de Apreensão e Depósito – TAD, bem como o livro fiscal das saídas das mercadorias, de modo a comprovar a escrituração regular da operação e restar sanada a irregularidade formal.

Afiança que, a suposta infração imputada à apelante não tem o condão de tributar o produto, visto que a legislação lhe confere o diferimento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Outrossim, a operação não está a tratar de venda ilícita, com intuito de sonegação fiscal, de modo a “
restar afastado o suposto caráter criminoso
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 174451656).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Razão disso, nos termos dos fundamentos apresentados, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente pelo que declaro parcialmente nula a multa objeto do Termo de Apreensão e Deposito no 963949-4, no que exceder o limite de 100% [cem por cento] do valor do tributo objeto do referido TAD [Termo de Apreensão e Depósito].

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima, condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, §3o, CPC, em 10% (dez por cento) do valor do tributo devido (conforme as diretrizes traçadas no tema 810, STF)
. [...]. (Id. 174451199 – fls. 6).

Trata-se de
ação anulatória de lançamento fiscal com pedido de tutela antecipada
proposta por
Maria Aparecida Barbosa Zamproni
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a anulação do
termo de apreensão e depósito no 963949-4, lavrado em 18 de abril de 2012 (Id. 174451193 – fls. 31/33), que retrata a autuação decorrente de operação
sem nota fiscal vinculada
, com infração enquadrada no artigo 45, III,
a
, da
Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (redação vigente à época):

[...] Termo de Apreensão e Depósito no 963949-4;

Dos fatos:

Operação volante realizada em 18 de abril de 2012 no horário das 16:00 interceptou os veículos placas JYR6270-MT e JZK7740 [...], em operação de venda (CFOP 5949) entre a empresa remetente Maria Aparecida Barbosa Zamproni Fazenda Relâmpago e a empresa Vale Grande Ind. E Com. de Alimentos S/A.

Ocorre que a documentação apresentada (Nota Fiscal 000006 – em anexo) apresentava data limite para emissão em 23 de fevereiro de 2012, sendo emitida em 16 de abril de 2012, sendo, portanto, inidônea para a operação, nos termos do RICMS [
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS].
Exigido o recolhimento do ICMS e penalidade cabível nos termos da Lei no 7.098/98. [...]. (Id. 174451193 – fls. 33). [sem negrito no original].

É este o teor da conclusão da decisão administrativa proferida, em 5 de agosto de 2014, no âmbito do processo administrativo tributário no 5276804/2012:

[...] Conclusão:

Diante da documentação e argumentação apresentadas e considerando que a legislação é objetiva quanto à obrigação do contribuinte em manter a regularidade fiscal da operação, a qual foi descumprida e culminou na lavratura do referido TAD [
termo de apreensão e depósito no 963949-4],
optamos pelo indeferimento do pedido, mantendo a cobrança do TAD no 963949-4
. [...]. (Id. 174451193 – fls. 52). [sem negrito no original].

No caso, verifica-se do
termo de apreensão e depósito no 963949-4, lavrado em 18 de abril de 2012, que a apelante estava a realizar operação de venda acobertada pela Nota Fiscal no 6 (Id. 174451193 – fls. 34), a qual possuía data limite para emissão 23 de fevereiro de 2012, portanto, extemporânea e por consequência considerada inidônea.

De fato, o descumprimento da obrigação tributária acessória ocorreu, fato incontroverso admitido pela própria apelante na inicial:

[...] A autora ao ser abordada pelo agente fiscal tomou ciência da irregularidade, ou seja,
que havia emitido a Nota Fiscal no 06 em talonário vencido, providenciou a regularização do documento fiscal, pedindo via e-process o cancelamento da NF [Nota Fiscal] vencida e emitiu a nova NF [Nota Fiscal] no 26 correta
, via sistema de emissão de documentos eletrônicos no 011329168-0, no talonário correto. [...]. (Inicial, Id. 174451193 – fls. 9). [sem negrito no original].

É de se registrar que, o Código Tributário Nacional em seu artigo 136 dispõe que “s
alvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
; de modo que a alegação de boa fé deve ser afastada.

Portanto, a aplicação de
penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória
está correta, visto que a
Nota Fiscal no 6 (Id. 174451193 – fls. 34)
é considerada inidônea, conforme dispõe o artigo 35-B, X, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998: “
tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nela consignado
”.

Quanto à incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS em relação às operações de remessas de gado em pé da espécie bovina promovida por produtores rurais com destino a estabelecimento frigorífico para abate ou industrialização, o artigo 13, III, do

Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT)
dispõe que o imposto poderá ser diferido:

Art. 13. O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II – sua saída com destino a consumidor ou usuário final;

III – a saída de produto resultante do respectivo abate ou industrialização.

No caso, consta da certidão de cadastro de contribuintes que Maria Aparecida Barbosa Zamproni, ora apelante, enquadra-se como “
pequeno produtor rural
” com a forma de tributação na modalidade “
diferimento
” (Id. 174451193 – fls. 55).

Por sua vez, a nota fiscal retificada no 26, emitida em 18 de abril de 2012, por Maria Aparecida Barbosa Zamproni, retrata a operação de venda de duzentos e quatro (204) bovinos em pé para abate e industrialização no montante de R$ 342.720,00: trezentos e quarenta e dois mil e setecentos e vinte reais; cujo destinatário é Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A.
, com endereço de entrega em Nova Canaã do Norte – MT (Id. 174451193 – fls. 36).

Ademais, em consonância com a operação supracitada Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A. emitiu o
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE no 000.006.409, datado de 18 de abril de 2012, para a operação de
compra para industrialização
de oitenta e cinco (85) cabeças de gado no montante de R$ 132.961,73: cento e trinta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos (Id. 174451193 – fls. 84) e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE no 000.006.410, datado de 19 de abril de 2012, da operação de
compra para industrialização
de cento e dezenove (119) cabeças de gado no montante de R$ 183.872,73: cento e oitenta e três mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos (Id. 174451193 – fls. 85), ambos os documentos fiscais com remetente Maria Aparecida Barbosa Zamproni referentes à
nota Fiscal no 26, emitida em 18 de abril de 2012
.

Além disso, no registro de entradas da empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A., constam as
operações de
compra para industrialização
retratadas nos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica no 000.006.409 e 000.006.410 (Id. 174451193 – fls. 81).

Assim, vê-se o enquadramento da operação descrita n
a nota fiscal retificada no 26, emitida em 18 de abril de 2012, por Maria Aparecida Barbosa Zamproni, no diferimento do artigo 13, III, do

Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT).

Dessa forma,
patente a ilegitimidade da cobrança do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre a nota fiscal no 26, emitida em 18 de abril de 2012
, em relação à apelante, visto que a operação estava acobertada pelo benefício de diferimento; logo, não poderia ser exigido dela, mas sim do responsável pela obrigação tributária diferida.

No que concerne aos honorários advocatícios, em virtude da reforma da sentença, a apelante decaiu tão somente quanto à manutenção da obrigação tributária acessória e o apelado no que se refere à ilegalidade da incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e no montante da multa que exceder a cem por cento (100%) do valor do imposto devido sobre a operação, assim é consequência natural que sejam eles suportados por ambas as partes proporcionalmente, bem como, em conformidade com o artigo 85, §§ 3o e 86 do Código de Processo Civil.

Logo, a considerar que a definição do percentual devido a título de honorários deve recair sobre o proveito econômico, o qual corresponderá ao decote do montante declarado ilegal do termo de apreensão e depósito no 963949-4, lavrado em 18 de abril de 2012 (R$ 171.360,00: cento e setenta e um mil trezentos e sessenta reais), este deve ser fixado em dez por cento (10%) na proporção de setenta e cinco por cento (75%) para a apelante e vinte e cinco por cento (25%) para o apelado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)
declarar a ilegitimidade da cobrança do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre a nota fiscal no 26, emitida em 18 de abril de 2012
, em relação à apelante; e

ii
)
fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico,
na proporção de setenta e cinco por cento (75%) para a apelante e vinte e cinco por cento (25%) para o apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024